Tribunal: TJPA
Processo: 0101477-81.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101477-81.2015.8.14.0032

APELANTE: MARIA EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PARÁGRAFO FINAL DO VOTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO E O RESULTADO DO JULGAMENTO, DEVENDO SER SUPRIMIDO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. Retificação da parte final do voto para suprimir a parte que consta como “Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença”, por não fazer parte da decisão e estar em manifesto confronto com a fundamentação explanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº. 0101477-81.2015.8.14.0032.

COMARCA DE RIO MARIA - PA (VARA ÚNICA).

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA.

EMBARGADO: MARIA EVANGELISTA DE SOUZA.

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, interposto por
BANCO BMG S/A.
,
objetivando sanar erro material no acórdão de ID n. 5146758 – pág. 8, eis que há dois parágrafos atinentes ao dispositivo, conflitantes entre si.

Em suas razões (ID 5146753), pugnou o embargante pela reforma da decisão colegiada pela contradição entre o que fora decidido na ementa, relatório e fundamentação, e o dispositivo final do acórdão. Assim, requer a retificação do erro material.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os vícios existentes.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, concordando com os aclaratórios, tendo em vista a existência de erro material (ID 5238142).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuidam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo, para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia grafotécnica.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Houve flagrante erro material na parte final do voto.

Afinal, da mera leitura da ementa, relatório e fundamentação, percebe-se claramente que o resultado do julgamento torna fora de contexto o último parágrafo do voto, repetido por ato falho de ordem técnica no documento.

No caso concreto, assiste razão à parte embargante quanto à alegação de existência de erro material no julgado, estando presente a novel hipótese prevista no artigo 1.022, III do CPC/15.

Dessa forma, deve ser retificada a parte final do voto, devendo ser suprimido o parágrafo que estatui: “
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença
”, por não fazer parte da decisão e estar em manifesto confronto com a fundamentação explanada.

Ressalta-se que não há atribuição de efeito infringente ao julgado, porquanto não se trata de alteração substancial tendo em vista que à exceção do parágrafo supra, todo o acórdão está em consonância com o que fora decidido pelo colegiado.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar erro material no julgado, sem agregar-lhes efeito infringente, nos termos anteriormente expostos.

É como voto
.

Belém - PA, 16 de junho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/07/2021